Tribunal: CARF
Processo: 11610.016381/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.016381/2008-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZ ANTONIO TOLOMEI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 4.765,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016381/2008-42
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.378 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016381/2008-42

Indevida de Previdência Privada e Fapi e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 20/24):
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o restabelecimento dos valores glosados com
fundamento nos documentos apresentados.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 10a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Na parte comprovada restabelece-se a dedução.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte compete a fiscalização efetuar a glosa da
compensação. Comprovada a retenção, cabe afastar o lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/10/2010 (e-fls. 27), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/11/2010 (e-fls. 30/31, 37) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
1) A apresentar a sua declaração de Imposto de Renda, do ano base 2005, exercício de
2006, declarou a título de despesas médicas o valor de R$ 15.722,75 uma vez que
recebeu da empresa ACCESS CLUBE, CNPJ 03.609.855/0001-02, o informe de
recolhimento da despesa médica.
2) Com a decisão contida no v. acórdão recorrido, foi verificado, que, de fato, houve um
equívoco no referido lançamento.
3) Entretanto, a decisão recorrida, contem dois erros, que, data vênia, devem ser
reformados por esse Egrégio Conselho de Contribuintes.
a) o primeiro de que a glosa não pode ser da totalidade da despesa médica.
O recorrente pagou de assistência médica em seu nome, o valor de R$ 4.765,00
conforme documento anexo, que deve ser considerado para efeito de dedução de
despesas médicas.
b) em se considerando esta despesa médica em nome do recorrente, haverá alteração no
valor do Imposto de Renda que deveria ter sido recolhido, entretanto, não há que deixar
de considerar que na apresentação da declaração de Imposto de Renda recolheu ao Fisco
a quantia de R$ 3.126,99 o que não foi considerado no cálculo apresentado ao
recorrente.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.378 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016381/2008-42

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O interessado contesta a dedução indevida de despesas médicas de R$ 4.765,00
referente às suas contribuições para o plano de saúde.
Extrai-se do acordão recorrido que o Colegiado a quo não acatou o demonstrativo
juntado à Impugnação por não conter a identificação de todos os beneficiários do seguro (e-fls.
11, 22).
Na fase de Recurso, o interessado traz aos autos um novo documento emitido pela
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, complementar ao anteriormente apresentado,
com o intuito de suprir a exigência apontada pela primeira instância (e-fls. 32/33).
De acordo com o art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Assim, considerando que não há dependentes informados na declaração em exame
(fls. 19) e tendo em vista o disposto na legislação de regência, deve ser restabelecida a dedução
de R$ 4.765,00 correspondente às despesas com plano de saúde do próprio contribuinte.
Quanto aproveitamento dos recolhimentos já efetuados, as informações devem ser
buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do
crédito tributário em litígio. Os valores poderão ser aproveitados na fase de cobrança, salvo se
alocados para quitação de outros débitos porventura existentes.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução indevida de despesas médicas de R$ 4.765,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital